Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REJULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DO DF REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

1. Dois embargos de declaração que, opostos contra o acórdão, que julgou o apelo interposto em sede de reexame de apelação cível, considerando o provimento de Recurso Especial, retificou os honorários sucumbenciais fixados por equidade para arbitrá-los sobre o valor da causa, conforme tese firmada sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ. 1.1. Nos embargos opostos pelo requerido, a parte alega existir omissão quanto à não aplicação do escalonamento dos honorários sucumbenciais fixados contra a Fazenda Pública, ao mesmo tempo que pede o prequestionamento da matéria. Sustenta que os honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda devem ser escalonados por faixa, conforme o §5o do art. 85 do CPC. 1.2. Nos embargos opostos pelo DF, o ente público requer a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1.255-RG, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito modificativo aos embargos para reformar o acórdão e restabelecer os honorários arbitrados em R$ 5.000,00.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Dos embargos opostos pelo DF. 3.1. Particularmente no que se refere ao RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), inexiste determinação do relator de suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia, de modo que não é automática o sobrestamento do feito. 3.2. Outrossim, o acórdão embargado, em sede de reexame de apelação cível, considerando o provimento de Recurso Especial, retificou os honorários sucumbenciais fixados por equidade para arbitrá-los sobre o valor da causa, conforme tese firmada sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ, sendo descabido o pedido do DF para restabelecer os honorários arbitrados por equidade em R$ 5.000,00.

4. Dos embargos do requerido. 4.1. De fato, os honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda devem ser escalonados por faixa, conforme o §5o do art. 85 do CPC. 4.2. Ocorre que o acórdão adotou apenas o percentual da segunda faixa (8%) para todo o valor da causa, de forma não escalonada, em contradição à legislação processual que assegura nas causas em que for parte a Fazenda Pública, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos, assim como o escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo, além dos critérios previstos no §2o. 4.3. Destarte, deve ser sanada a omissão constatada, com efeitos infringentes, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerente, tendo como base o valor atualizado da causa (R$ 714.364,91), observado o percentual de 10% na faixa inicial e 8% na faixa subsequente.

5. Embargos de declaração opostos pelo DF rejeitados.

6. Embargos de declaração opostos pelo requerido acolhidos.